Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos de origem, verificou-se que nele consta informação de que, contra a decisão ora agravada, já houve interposição de recurso de Agravo de Instrumento, processo n. 0723144- 24.2022.8.07.0000, no qual já foi inclusive examinado o pedido liminar de efeito suspensivo. A parte Agravante foi intimada para esclarecer o ocorrido a fim de permitir o exame de admissibilidade do recurso (Id. 39014585). Em resposta, a Agravante esclareceu que, de fato, “já houve interposição de recurso de Agravo de Instrumento, processo n. 0723144-24.2022.8.07.000 frente a decisão que declinou a competência no processo originário n. 0722706-92.2022.8.07.0001”, reconhecendo a inadmissibilidade do presente recurso(Id. 39342507). Nesse contexto, diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, por já ter sido apreciado. Dessa forma, com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator